Tribunal: STF
Processo: AI 660012
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE
   EX-COMBATENTE. LEI N. 5.315/67: DEFINIÇÃO DE EX-COMBATENTE.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A controvérsia que
   demanda a análise da legislação infraconstitucional não
   viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Ofensa
   constitucional indireta. Precedentes.